Tribunal: STF
Processo: HC 226815
Classe: HC
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-04-13
Data de publicação: 2023-04-13

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. A defesa de Nezir da Silva Oliveira Junior impetrou habeas corpus contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça assim ementado:



     AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSO PENAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 182/STJ. AGRAVO DESPROVIDO. 



    1. Na modalidade do recurso previsto no art. 1.042 do CPC, "é inafastável o dever do recorrente de impugnar especificamente todos os fundamentos que levaram à inadmissão do apelo extremo, não se podendo falar, na hipótese, em decisão cindível em capítulos autônomos e independentes". Precedente da Corte Especial do STJ. 



    2. A decisão que não admitiu o recurso especial assentou o óbice da Súmula 7 do STJ. No respectivo agravo, contudo, a parte limitou-se a arguir, genericamente, desnecessidade de reexame de matéria fático-probatória para exame da pretensão meritória. 



    3. Esta Corte Superior pacificou entendimento de que a ausência de efetiva impugnação de todos os fundamento da decisão que inadmitiu o recurso especial, na origem, impede o conhecimento do agravo, nos termos da Súmula 182 do STJ. 



    4. Agravo desprovido. 



    (AREsp 2.219.451 AgRg, ministro João Batista Moreira - desembargador convocado do TRF1)



    Em suas razões, a parte impetrante pretende, em síntese, “a) Absolver o paciente, com fundamento no art. 386, inciso, VII, do Código de Processo Penal; b) Subsidiarimente, a defesa requer seja analisado a possibilidade da concessão ex officio, para desclassificar o delito de incêndio para a modalidade culposa, prevista no art. 250, §2º, do CP.”. 



    É o relatório.



    2. O processo está em condições de ser julgado, nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno. Dispenso a remessa ao Ministério Público Federal. 



    Tal o contexto, reputo inadmissível o presente habeas corpus, eis que o acórdão impugnado não apreciou a pretensão formulada pela parte impetrante.



    Esta Suprema Corte consolidou sua jurisprudência no sentido de não se conhecer de habeas corpus, quando as razões apresentadas pela parte impetrante não houverem sido apreciadas pelo Tribunal apontado como coator, por caracterizar-se inadmissível supressão de instância (HC 192.077 AgR, ministra Cármen Lúcia; HC 157.575 AgR, ministro Dias Toffoli; HC 164.611 AgR, ministro Edson Fachin; HC 190.387, ministro Gilmar Mendes; HC 189.201 AgR, ministro Luiz Fux; HC 190.319 AgR, ministro Ricardo Lewandowski; HC 188.702 AgR, ministro Roberto Barroso).



    Ainda que superado o referido óbice, melhor sorte não socorre a parte impetrante.



    É que, para o acolhimento das teses defensivas – absolvição do paciente ou a desclassificação do delito para a modalidade culposa –, seria indispensável o reexame de todo conjunto fático-probatório que levou à condenação do ora paciente, fato esse inviável na via estreita do habeas corpus, que não admite dilação probatória, nos termos da jurisprudência pacífica desta Suprema Corte:



    1. O habeas corpus é ação inadequada para a valoração e exame minucioso do acervo fático-probatório engendrado nos autos para o fim de verificar a atipicidade da conduta ou qualquer fato capaz de gerar a absolvição do paciente (HC 134.985-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 29/6/2017). Como se sabe, é da competência do juízo processante, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, examinar os elementos de prova colhidos e conferir definição jurídica adequada para os fatos apurados. Precedentes.



    (HC n. 177.351 AgR, ministro Alexandre de Moraes – grifei)



    3. Em face do exposto, indefiro o pedido de habeas corpus. 



    4. Intime-se. Publique-se.



Brasília, 13 de abril de 2023.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente